Tribunal: CARF
Processo: 16692.720267/2013-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHARLES MAYER DE CASTRO SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16692.720267/2013-39
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.576 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Assunto

Recorrente
NISSIN FOODS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência, para que os autos retornem à repartição de origem a fim de
que se tomem as seguintes providências: 1 - a unidade preparadora intime a recorrente a
apresentar laudo conclusivo, em prazo razoável, não inferior a 60 dias, para detalhar o seu
processo produtivo e indicar de forma minuciosa qual a relevância e essencialidade dos
dispêndios gerais que serviram de base para tomada de crédito, nos moldes do RESP 1.221.170
STJ e Parecer Normativo Cosit n.o 5 e nota CEI/PGFN 63/2018. 2 - A Unidade Preparadora
também deverá apresentar novo Relatório Fiscal, para o qual deverá considerar, além do laudo a
ser entregue pela Recorrente, o mesmo RESP 1.221.170 STJ, Parecer Normativo Cosit n.o 5 e
Nota CEI/PGFN 63/2018. Após cumpridas estas etapas, o contribuinte deve ser novamente
cientificado do resultado da manifestação da Receita, assim como, a PGFN deve ser informada
do resultado final da diligência demandada, para ambos se manifestarem dentro do prazo de
trinta dias. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-
se o decidido no julgamento do processo 10880.914617/2014-11, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Roberto Duarte Moreira, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Suplente
convocada), Laércio Cruz Uliana Junior e Charles Mayer de Castro Souza (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2019, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 3201-002.563, de 29 de janeiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário em face de decisão de primeira instância
administrativa que decidiu pela improcedência da Manifestação de Inconformidade.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16692.720267/2013-39
Fl. 1965
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.576 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720267/2013-39

O objeto do recurso decorre de processo de Pedido Eletrônico de Ressarcimento,
combinado com Declaração de Compensação (PER/Dcomp), referente à contribuições sociais
não cumulativas – mercado externo.
Por bem relatar os fatos, adota-se e remete-se ao relatório da decisão de primeira
instância como se aqui transcrito fosse.
A decisão de primeira instância administrativa fiscal julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito creditório sob os seguintes
fundamentos, extraídos da ementa do acórdão prolatado:
a) A manifestação de inconformidade deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar
e que comprovem as alegações da defesa, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento
processual (arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972).
b) A pessoa jurídica sujeita à incidência não cumulativa pode descontar da contribuição apurada,
créditos calculados sobre valores correspondentes a insumos, assim considerados os bens
utilizados na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, adquiridos de pessoa
jurídica domiciliada no País, que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação, desde que não estejam incluídos no ativo imobilizado. São também considerados
insumos, os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos
na produção ou fabricação de bens destinados à venda (Lei no 10.637/2002, arts. 2o e 3o, inciso II).
c) A legislação prevê ainda outras hipóteses que possibilitam o desconto de créditos na apuração da
contribuição não cumulativa, enumeradas em uma relação restritiva nos demais incisos do art. 3o
da Lei no 10.637/2002.
d) O direito de calcular créditos de despesas com fretes no âmbito do regime da não cumulatividade
está restrito ao frete na operação de venda, quando o ônus for suportado pelo vendedor e o serviço
seja prestado por pessoa jurídica domiciliada no país. (art. 3o, inciso IX e art. 15, inciso II, da Lei
no 10.833/2003).
e) Não existe previsão legal expressa para o cálculo de crédito sobre o valor do frete na aquisição de
insumos. A possibilidade de apropriação de crédito calculado sobre a despesa com frete na
aquisição está relacionada à possibilidade ou não de apropriação de crédito em relação aos bens
adquiridos (art. 3o, inciso II, da Lei no 10.367/2002, e art. 3o, inciso IX e art. 15, inciso II, da Lei no
10.833/2003)
Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Impugnação, os autos foram devidamente distribuídos e pautados.
Relatório proferido.
Voto
Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza, Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 3201-002.563, de 29 de janeiro de 2020, paradigma desta
decisão.
Conforme a legislação, as provas, documentos e petições apresentados
aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme
Portaria de condução e Regimento Interno, apresenta-se esta Resolução.
Fl. 1966
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.576 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720267/2013-39

Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o
tempestivo Recurso Voluntário deve ser conhecido.
Da análise do processo, verifica-se que o cerne da lide envolve a matéria
do creditamento sobre os insumos do processo produtivo, na apuração
das contribuições PIS e COFINS não cumulativas, matéria recorrente
nesta seção de julgamento.
De forma majoritária, este Conselho segue a posição intermediária entre
aquela restritiva, que tem como referência a IN SRF 247/02 e IN SRF
404/04, normalmente adotada pela Receita Federal e aquela totalmente
flexível, normalmente adotada pelos contribuintes, posição que aceitaria
na base de cálculo dos créditos das contribuições todas as despesas e
aquisições realizadas, porque estariam incluídas no conceito de insumo.
Dicotomia que retrata a presente lide administrativa.
Portanto, é condição sem a qual não haverá solução de qualidade à lide,
nos parâmetros atuais de jurisprudência deste Conselho no julgamento da
matéria, definir quais produtos e serviços estão sendo pleiteados, além de
identificar em qual momento e fase do processo produtivo eles estão
vinculados, situação que não ocorreu até o presente momento.
O Resp 1.221.170, julgado no STJ, em sede de recurso repetitivo,
confirmou o entendimento majoritário deste Conselho e tem aplicação
obrigatória, conforme Art. 62 do Regimento Interno.
Em algumas das matérias constantes nos autos é possível verificar que a
glosa foi realizada de forma genérica, assim como ficou evidente a
necessidade de analisar a relevância e essencialidade dos dispêndios com
testes e controle de qualidade, materiais de limpeza e fretes, por exemplo.
Em geral, no setor alimentício, os testes e controle de qualidade são
considerados relevantes e essenciais para as atividades da empresa. O
setor possui uma regulação sanitária rigorosa por manusear alimentos,
que são perecíveis. Este Conselho possui diversos julgados nesse sentido,
como o constante no Acórdão n.o 3803-005.294, por exemplo.
Ficou evidente a necessidade da diligência, porque dependendo do tipo
do dispêndio sobre o qual o crédito foi aproveitado, este conselho poderá
reverter parte das glosas.
Conforme intepretação sistêmica do que foi disposto no artigos 16, §6.o e
29 do Decreto 70.235/72, Art. 2.o, caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei
9.784/99, Art. 112, 113, 142 e 149 do CTN, a verdade material deve ser
buscada no processo administrativo fiscal.
O contribuinte juntou aos autos algumas das planilhas que foram
solicitadas pelas fiscalização e também juntou Laudo Técnico em fls.
1817, o que justifica a busca da verdade material, uma vez que desde o
início do processo o contribuinte obteve êxito em comprovar parte de
seus créditos.
Fl. 1967
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.576 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720267/2013-39

Diante do exposto, em observação ao princípio da verdade material, vota-
se para CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, com o
objetivo de que:
1 – a unidade preparadora intime a recorrente a apresentar laudo
conclusivo, em prazo razoável, não inferior a 60 dias, para detalhar o seu
processo produtivo e indicar de forma minuciosa qual a relevância e
essencialidade dos dispêndios gerais que serviram de base para tomada
de crédito, nos moldes do RESP 1.221.170 STJ e Parecer Normativo
Cosit n.o 5 e nota CEI/PGFN 63/2018.
2 - A Unidade Preparadora também deverá apresentar novo Relatório
Fiscal, para o qual deverá considerar, além do laudo a ser entregue pela
Recorrente, o mesmo RESP 1.221.170 STJ, Parecer Normativo Cosit n.o
5 e Nota CEI/PGFN 63/2018.
Após cumpridas estas etapas, o contribuinte deve ser novamente
cientificado do resultado da manifestação da Receita, assim como, a
PGFN deve ser informada do resultado final da diligência demandada,
para ambos se manifestarem dentro do prazo de trinta dias.
Após, retornem os autos a este Conselho para a continuidade do
julgamento.
Voto proferido.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de converter o julgamento
do Recurso em diligência, para que os autos retornem à repartição de origem a fim de que se
tomem as seguintes providências: 1 - a unidade preparadora intime a recorrente a apresentar
laudo conclusivo, em prazo razoável, não inferior a 60 dias, para detalhar o seu processo
produtivo e indicar de forma minuciosa qual a relevância e essencialidade dos dispêndios gerais
que serviram de base para tomada de crédito, nos moldes do RESP 1.221.170 STJ e Parecer
Normativo Cosit n.o 5 e nota CEI/PGFN 63/2018. 2 - A Unidade Preparadora também deverá
apresentar novo Relatório Fiscal, para o qual deverá considerar, além do laudo a ser entregue
pela Recorrente, o mesmo RESP 1.221.170 STJ, Parecer Normativo Cosit n.o 5 e Nota
CEI/PGFN 63/2018. Após cumpridas estas etapas, o contribuinte deve ser novamente
cientificado do resultado da manifestação da Receita, assim como, a PGFN deve ser informada
do resultado final da diligência demandada, para ambos se manifestarem dentro do prazo de
trinta dias.

(documento assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza

Fl. 1968
DF CARF MF
Documento nato-digital